Tribunal: TJDFT
Processo: 0737337-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0737337-30.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MATHEUS DO VALE MENDES APELADO: MATHEUS DO VALE MENDES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 31 de maio de 2023 13:43:42. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator